Tribunal: TJBA
Processo: 8076151-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076151-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRF REALIZACOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

APELADO: JOSENIRA CORDEIRO DE MELOS ESTEVES

Advogado(s)
:
CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCORPORADORA. DESPACHO SANEADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO HABILITADO NOS AUTOS. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS NOS TERMOS DO ART. 272, §5º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA DO COMANDO SENTENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO. PROVA ACOSTADA AOS AUTOS SEM CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CAUSA QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8076151-18.2021.8.05.0001
, de Salvador, na qual figuram como apelante e apelado as partes acima relacionadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII

Salvador, .